Tribunal: STF
Processo: Inq 4933
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de inquérito instaurado, a pedido da Procuradoria-Geral da República, “para apuração dos fatos veiculados nesta Representação Criminal, por meio da qual a Câmara dos Deputados, representada por seu Presidente, encaminha notitia criminis em face de TODOS OS DIRETORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS DA GOOGLE BRASIL E TELEGRAM BRASIL que tenham participado da campanha contra o Projeto de Lei n. 2.630/2020, conforme os fatos a seguir descritos e que traduzem potencialidade delitiva”. 



    O Telegram Messenger Inc. se manifestou nos autos argumentando que (a) “o texto opinativo apenas foi disponibilizado no canal de notificações dos usuários ativos, os quais poderiam ser naturalmente afetados na hipótese de interrupção das operações do aplicativo no Brasil”; e (b) “as comunicações do TELEGRAM são feitas pelo aplicativo e observam uma política de mensagens temporárias, não havendo a emissão de documentos físicos ou trocas de e-mails, ferramentas não utilizadas no TELEGRAM. Portanto, inviável o fornecimento das mensagens, já não mais existentes” (eDoc. 36). 



    A empresa Google Brasil Internet Ltda. requereu “que seja analisada a procedência do arquivamento do presente inquérito policial, após ouvida a d. PGR, uma vez que não há quaisquer atos criminosos a serem investigados” (eDoc. 39).



    Em 16/10/2023 a Polícia Federal encaminhou informações sobre IPL 2023.0039420 (INQ 4933- Eletrônico), relatando pedidos apresentados de arquivamento das investigações, bem como manifestação quanto à continuidade do feito e a consequente prorrogação do prazo de permanência dos autos na esfera policial (eDocs. 52-53).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDoc. 57):



    a) pelo indeferimento da pretensão de arquivamento formulada pela empresa GOOGLE BRASIL INTERNET;



    b) por nova vista dos autos, após oitiva dos representantes da empresa TELEGRAM, para análise da petição de fls. 921-934;



    c) pela prorrogação do prazo por 60 (sessenta) dias para a conclusão do inquérito epigrafado, nos termos do art. 230-§1° do Regimento Interno do STF, considerada a existência de diligências pendentes e necessárias ao deslinde das investigações, sem prejuízos de outras reputadas úteis. 



    É o relatório. DECIDO.



    Incabível aos investigados pretender pautar a atividade investigativa. Neste caso, conforme manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    “12. Quanto à alegada atipicidade da conduta, o cenário fático narrado aponta para a existência de elementos de informações mínimos das práticas delitivas, nesse contexto a apuração tem avançado para identificar as conexões entre os investigados e os fatos em tese delituosos.



    Além de respeitados os parâmetros objetivos mínimos para a instauração formal de investigação, há aqui conjunto suficiente de elementos a justificar a continuidade do inquérito instaurado para integral apuração das hipóteses fáticas versadas.



    Conforme assinalado no pedido de abertura da investigação, há indicativo de que as ‘plataformas estão usando recursos possíveis para impedir a aprovação do PL 2630 porque o que está em jogo são os bilhões arrecadados com publicidade digital que atualmente não possuem nenhuma regra, restrição ou obrigação de transparência, deixando anunciantes e consumidores vulneráveis aos seus interesses econômicos’, consoante atesta estudo realizado pelo Laboratório de Estudos, de Internet e Mídia Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro.



    13. Ressalte-se que a investigação não está paralisada, havendo diligências outras a serem realizadas, com probabilidade de resolutividade da investigação e que deverão ser implementadas ou avaliadas oportunamente pelo Ministério Público.



    A interrupção prematura desta investigação em relação ao requerente impedirá, de plano, o exaurimento das hipóteses investigativas em testilha, que, além de viável, vem sendo paulatinamente corroborada por novos elementos.



    Ao final das apurações, a opinião conclusiva será resultado do exame pelo Ministério Público Federal, sempre mediante o devido controle do Poder Judiciário. O prosseguimento do inquérito não equivale a antecipação de juízo de culpa nem de condenação. O que busca a Procuradoria-Geral da República é, neste momento, por imperativo legal, a colheita de suficientes elementos informativos, dando cumprimento ao seu dever institucional”. 



    Como se vê, a investigação está em regular andamento, com diversas diligências já realizadas e outras em curso, de modo que o arquivamento deste inquérito seria absolutamente prematuro.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO RIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado por Google Brasil Internet Ltda.



    Considerando a necessidade de prosseguimento das investigações, com a realização das diligências ainda pendentes, nos termos previstos no art. 230-C, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, prorrogo por mais 60 (sessenta) dias a presente investigação. 



    ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Polícia Federal para continuidade das investigações e apresentação do relatório a esta SUPREMA CORTE. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente